Tribunal: TJDFT
Processo: 0731251-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0731251-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE DAMACENO GONCALVES IMPETRANTE: BRUNNA GOMES RESENDE AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ D E S P A C H O Defiro o pedido de sustentação oral, devendo a Douta advogada se inscrever na sala de sessões, antes das 13h30min. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília, 15 de agosto de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator